Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO. PROBLEMA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. ALTERAÇÃO PRETÉRITA EM COMPONENTE ELETRÔNICO. QUEBRA DA GARANTIA FORNECIDA PELO FABRICANTE. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. LAUDO INCONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modificação de software na central eletrônica do veículo, identificada na perícia realizada e confessada nas razões do apelo, implica violação, pelo Autor, da garantia fornecida pelo fabricante.
2. Embora se refira a possível defeito de fabricação da “bomba injetora de alta pressão”, a perícia não é categórica em concluir que o suposto vício foi a causa determinante para o problema apresentado no veículo. Ao contrário, também não excluiu, peremptoriamente, a possibilidade de que a alteração perpetrada pelo Autor possa ter ocasionado a avaria relacionada ao sistema de alimentação de combustível.
3. Apelação conhecida e não provida.